Tribunal: TJDFT
Processo: 0039682-34.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0039682-34.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DAVI ANTONIO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. A despeito da interposição do agravo interno de ID 30279454, verifico a juntada em momento anterior dos embargos de declaração de ID 298666355 pelo Distrito Federal contra a decisão de ID 28668614. Desse modo, considerando a possibilidade de modificação do decisum recorrido, impõe-se o exame primeiro dos aclaratórios. Intime-se a parte exequente, com fundamento no art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil acerca dos embargos de declaração apresentados no ID 298666355. Oportunamente, proceda a Secretaria a alteração da classe processual dos autos eletrônicos. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador